Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020760-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE TEIXEIRA - CPF: 014.964.881-21 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO.

A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial devem ser reformados, pois demonstrada a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente da autora.

A “queda da própria altura” consignada no boletim médico é decorrente do movimento da motocicleta, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial, onde o
expert
atestou se tratar de acidente automobilístico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020760-80.2019.8.11.0041

APELANTE: TATIANE TEIXEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANE TEIXEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões relatadas, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento ficou suspenso por força do art. 98, §3o do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que o conjunto probatório é suficiente para a caracterização do nexo de causalidade, conforme o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial onde o
expert
atesta a sua incapacidade parcial incompleta, com o seguimento anatômico comprometido em 50% do pé esquerdo, decorre do acidente automobilístico sofrido.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a apelada ao pagamento do valor indenizável proporcional à lesão da autora, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 52081956).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id 52081959.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TATIANE TEIXEIRA
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender ausente o nexo causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões, haja vista o boletim de atendimento médico constar que a autora caiu da própria altura, tendo, em razão disso, torcido o pé. Consequentemente, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento ficou suspenso por força do art. 98, §3o do CPC.

Contra essa decisão, a autora pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Observa-se dos documentos juntados aos autos que a apelante sofreu um acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id 52070972), onde consta descrito que:
“(...) estava atravessando a rua e que; de repente um motociclista atropelou a mesma jogando a no chão sem prestar socorro”
,
de forma que é possível atestar que a causa da “queda da própria altura”,
como constou no boletim médico, é decorrente do movimento da motocicleta, que foi determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez parcial incompleta apontada no laudo pericial, onde o
expert
inclusive consignou se tratar de acidente automobilístico
(Id 52070990 – Pág. 3 e 4).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente trânsito, bem como o nexo causal entre este e o dano, que inclusive atestam a incapacidade da apelante por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DATA DO SINISTRO DIVERSA – MERO ERRO MATERIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II –
Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
. III – Eventual erro material relacionado à data do sinistro constante na exordial e nos documentos médicos não é hábil, por si só, a afastar o nexo de causalidade.”
(N.U 1023607-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO – MOTOCICLETA (MOTO TÁXI)
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).”
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Dessa forma, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra de maneira satisfatória o nexo causal entre o acidente de trânsito e as respectivas lesões, de modo suficiente a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, na forma prevista no artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

In casu
, denota-se que o acidente ocorreu em 12/07/2018, por volta das 8:00 horas, quando a autora estava atravessando a rua e de repente um motociclista atropelou-a, e consequentemente veio a cair no chão bruscamente, lesionando seu pé esquerdo.

Segundo o laudo pericial judicial (Id 52070990 – Pág. 3 e 4), vislumbra-se que a apelante sofreu uma lesão que comprometeu 50% (cinquenta por cento) do seu pé esquerdo, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei no 6.194/74, incluído pela Lei no 11.945/2009, constata-se que para caso de “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” o percentual incidente é de 70% do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), correspondendo o importe de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta)
.

Assim, considerando que o percentual do respectivo dano, qual seja, perda funcional do pé esquerdo foi na proporção de 50% (cinquenta por cento), conforme apontado na pericia judicial, o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Segue demonstrativo do cálculo:

13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020